Tribunal: TJMT
Processo: 0000184-76.2019.8.11.0108
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Vistos, etc.
Denise de Lima Alves foi condenada pela autoria do crime previsto no art. 140, §2o, do Código Penal, à pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 48 dias-multa, substituída, a pena corporal, por restritiva de direitos, e absolvida do artigo 139, do Código Penal, com fulcro no brocardo in dubio pro reo.
Inconformada, Helem Mary Dal Magro Follmann, recorreu da sentença pugnando pela condenação de Denise nas penas do crime do art. 139, CP e, depois, Denise também apresenta suas razões para pedir pela sua absolvição, invocando, inclusive, o “perdão judicial” (art. 140, §1o, CP).
As contrarrazões foram apresentadas pelas partes e, instada a se manifestar, a d. PGJ opinou pelo desprovimento dos recursos interpostos.
É o relatório.
Decido.
Embora o Recurso de Apelação Criminal tenha sido encaminhado a este Tribunal de Justiça, constata-se que a competência para conhecê-lo e processa-lo é da Turma Recursal, pois, os delitos aqui narrados, são daqueles de menor potencial ofensivo, com penas que variam de 03 meses a 01 ano de detenção e 01 meses a 06 meses de detenção (somatório que não alcança 2 anos), tendo tramitação do feito, até o presente momento (ao que consta dos autos), seguido o rito da Lei no 9.099/95.
Por conseguinte, cuidando-se de feito que teve trâmite sob o rito da Lei no 9.099/95, a competência para apreciação do recurso é de uma das Turmas Recursais Criminais.
Dessa forma, deve ser reconhecida e declarada a incompetência deste Relator, para julgar o presente Recurso de Apelação Criminal, sob pena de desobediência ao princípio do Juiz Natural.
Portanto, ante a incompetência deste TJMT para deliberar sobre o tema delineado nas razões recursais, nos termos do art. 51, inc. XV do Regimento Interno deste TJ/MT, deixo de conhecer este recurso e determino a remessa dos autos à Turma Recursal, competente para analisar e decidir o recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021
Rondon Bassil Dower Filho
Relator